Tribunal: TJBA
Processo: 0501520-81.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501520-81.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: RILDO MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELO GABRIEL SILVA SANTOS, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM 2017.
IPTU. EXERCÍCIO DE
2015. LOTE EM CONDOMÍNIO. CONTRATO DECLARADO RESCINDIDO NA AÇÃO N. 0508043-75.2018.8.05.0080. SENTENÇA PROLATADA EM 24/03/2020. CONDENAÇÃO DO EXE
QUENTE
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Por
ocasião do ajuizamento desta ação, por conta do contrato firmado, a parte executada estava, de fato, devedora quanto ao IPTU/2015.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECID
A
E PROVID
A
.
Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta A
pelação
C
ível
n. 0501520-81.2017.8.05.0080, em que figura como apelante o
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelado
RILDO MELO DOS SANTOS
,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
do exequente, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça